Tribunal: TJDFT
Processo: 0709125-66.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASA. AFASTADA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INCABÍVEL. VÍCIOS INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O embargante indicou o vício que entende presente no acórdão, de forma que a análise da existência ou não do vício no acórdão demanda de apreciação no mérito do recurso e não impede seu conhecimento. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Inexistem omissões, pois o acórdão analisou todas as questões apresentadas, de forma clara e coerente.
2.1. O acórdão analisou os argumentos e seguiu o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que, quando a finalidade do empréstimo é obtenção de crédito para capital de giro, descaracteriza os embargantes como consumidores finais.
2.1.1. O fato de a empresa embargante ser de pequeno porte não induz à aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
2.2. Analisado o argumento de ocorrência de venda casada quanto ao seguro prestamista e firmado entendimento no sentido de que não houve legalidade na venda, pois a parte embargante optou pela contratação do seguro.
2.3. Inocorrente a omissão quanto à repetição em dobro e a má-fé, uma vez que o acórdão foi claro ao assentar que a cobrança de encargos indevidos, desde que nos limites contratuais, por si só, não geram repetição de indébito, porquanto, necessária a comprovação da má-fé, o que não ocorreu no caso.
3. In casu, os embargantes pretendem o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.